Tribunal: TJPA
Processo: 0802253-65.2022.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802253-65.2022.8.14.0009

RECORRENTE: EDINEI NASCIMENTO DIAS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0802253-65.2022.8.14.0009

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): EDNEI NASCIMENTO DIAS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. HOMICÍDIO CONSUMADO.

PRELIMINARES. NULIDADES REJEITADAS.

PRIMEIRA CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE EXAME PROSOPOGRÁFICO. ARTIGO 400, §1º, DO CPP. PERMITE AO MAGISTRADO O INDEFERIMENTO DE PROVAS. SEGUNDA LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. ARTIGO 212 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. VEREDITO APOIADO EM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO SOCIAL. PLEITO INDEFERIDO.

MÉRITO. IMPRONÚNCIA POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO CRIME E DE INDICÍOS DE AUTORIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso rejeitando as preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802253-65.2022.8.14.0009

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): EDNEI NASCIMENTO DIAS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
EDNEI NASCIMENTO DIAS
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança
, o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime constante do artigo 121, “caput”, do Códex Repressivo,
devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Em contrarrazões o Ministério Público opinou pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Passo à análise das preliminares arguidas.

Alega preambularmente o recorrente que houve cerceamento de seu direito de defesa, devendo a decisão monocrática ser anulada, eis que o juízo ao apreciar a resposta à acusação, deferiu pedido para que fossem remetidas imagens de câmeras de estabelecimentos comerciais próximas ao local do crime ao Centro de Perícia Científica “Renato Chaves”, a fim de que fossem submetidas a exame prosopográfico, conforme requerido.

Entretanto, a decisão não foi cumprida, sendo revogada sob o fundamento que não havia necessidade, o que no entender da defesa configurou-se cerceamento de defesa, causando prejuízos ao apelante.

Sem razão o recorrente.

Importante destacar, que incumbe ao Juiz durante todo o curso do processo, zelar pelo seu regular andamento, buscando sempre adotar medidas que visem retardar indevidamente a prestação jurisdicional.

Neste sentido, o artigo
400
,
§ 1º
, do
CPP
, permite que o magistrado indefira as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, velando desta forma pela regular marcha processual, em observância ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do artigo
251
do
CPP
.

Em que pese o pedido de realização de perícia
prosopográfica
nas imagens de câmeras de estabelecimentos localizados próximos de onde ocorreu o crime, observa-se que se trata de produção inútil e ineficaz, vez que a prova oral produzida em sede judicial, além das imagens extraídas da câmera de segurança existente no feito, foram suficientes para o magistrado primevo atestar indícios de autoria e prova de materialidade, impondo ao apelante o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Neste diapasão, não vislumbro qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente, a fim de anular o “decisum” de pronúncia.

Assim, rejeito a presente preliminar.

Outro ponto atacado preliminarmente, foi a nulidade da audiência de instrução e julgamento, em razão da leitura da denúncia por parte do magistrado “a quo”, sustentando a defesa do recorrente que a
postura adotada pelo juízo primevo violaria o sistema acusatório, que veda a atuação “ex officio” do Juiz, pois a prova é destinada ao juízo e, no caso, ao Colendo Conselho de Sentença.

Sustenta ainda, que houve prejuízos a defesa, decorrente da impossibilidade de se aferir a credibilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas após a leitura da denúncia, pois nunca se saberá se as respostas dadas foram em razão da lembrança ou da leitura da peça acusatória.

A leitura da peça vestibular acusatória na audiência de instrução para oitiva de testemunhas, por si só, não implica em violação do artigo 212 do CPP, eis que que tal ação não prova que as pessoas inquiridas são induzidas a modificar suas lembranças sobre os fatos criminosos. Portanto, não se declara a nulidade do ato processual – seja ela relativa ou absoluta – se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio “pas de nullité sans grief”, o que não se vislumbra nos autos.

Ademais, deve-se lembrar que
o
Código de Processo Penal não prevê q
ualquer vedação no que concerne a leitura da denúncia em audiência de instrução e julgamento.

Assim, no caso em análise, não há nulidades a se aferir eis que
ausente violação de princípio ou norma do processo penal e/ou demonstração de eventual prejuízo.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, o qual analiso em sede preambular, observo que a segregação cautelar do recorrente foi mantida, eis que ainda presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, consubstanciado principalmente no grau de periculosidade do agente demonstrado no “modus operandi”.

Assim, provada a materialidade e a existência de indícios mínimos de autoria da conduta criminosa, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, correta a decisão que manteve a medida segregacionista contra o recorrente, eis que devidamente fundamentada, subsistindo razões concretas para a segregação social do apelante..

Assim, rejeito tal pedido.

Não havendo mais preliminares a se observar, adentro ao mérito.

Para melhor compreensão dos fatos articulados pela acusação, segue transcrição da peça vestibular:

(...)(...) no dia 06 de julho de 2022, por volta das 22h, neste município, o denunciado EDINEI NASCIMENTO DIAS, matou a vítima Thiago Ferreira do Rosário, mediante esfaqueamento. Conforme apurado, no dia e hora dos fatos, o acusado, acompanhado de outro indivíduo não identificado, estava com a vítima em uma rua ao lado da Igreja São Benedito, próximo a orla de Bragança, quando, sem motivo aparente, esfaqueou a vítima. Ao ser atingido, a vítima cambaleou e falou para uma testemunha que passava no local que “ele é louco, ele me esfaqueou” (textuais). Ato contínuo, a Polícia Militar, que estava em ronda pela orla de Bragança, notou uma movimentação, nas proximidades da Igreja, momento em que populares informaram aos policiais que um homem havia sido esfaqueado, apontando o acusado como sendo o autor do crime. Diante disso, antes que o denunciado conseguisse se evadir do local, o mesmo foi preso em flagrante delito e encaminhado a Delegacia de Polícia, enquanto que a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada à Unidade de Pronto Atendimento – UPA, porém, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Perante a autoridade Policial, o acusado negou ter esfaqueado a vítima, porém, em diligência, foram obtidas imagens do momento dos fatos registrado por uma câmera que havia nas proximidades, onde verifica-se a prática do crime apurado. (...)(...)”

Segundo consta da irresignação do Recorrente, este pugna por sua impronúncia sob o argumento de insuficiência probante quanto à autoria da conduta relativa ao crime de homicídio a ele imputada, e, a
lternativamente, que responda o feito em liberdade por excesso de prazo.

Contudo, adianto que não assiste razão ao Apelante.

Enfatizo que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, “in verbis”:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação, a materialidade está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente pelo laudo cadavérico da vítima Thiago Ferreira do Rosário, imagens de câmera de segurança, e pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arrolada pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos de sua participação no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não ceifou a vida do ofendido Thiago Ferreira, contudo, não traz aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos e nem sequer foi arguido e fundamentado pela defesa.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do referido órgão, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o recorrente em tese, é o possível autor do delito em análise.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto da decisão impugnada, que, diante das circunstâncias fáticas que culminaram com um delito de homicídio consumado, permitiu a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a absolvição na primeira fase só pode já ocorrer se a acusação não conseguir reunir elementos mínimos de convicção, o que não se verifica na espécie.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso consumado ou tentado ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
MOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora recorrente. Além disso, a absolvição e a consequente impronúncia pretendida pela Defesa neste momento, afastaria o julgamento da questão pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão da apelante a julgamento perante o Júri Popular, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

Diante do exposto,
conheço do recurso rejeitando as preliminares arguidas e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter a sentença de pronúncia, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 13/12/2023